Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PRÓTESES E OUTROS MATERIAIS. RECUSA DE COBERTURA DE FORNECIMENTO. CONDUTA ABUSIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA, FUNÇÃO SOCIAL, DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. De acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. Conforme entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 948.634 (Tema n° 123), com repercussão geral, (A)s disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.
3. Embora não sejam aplicáveis a Lei no 9.656/98 e o rol de cobertura mínima previsto na Resolução Normativa n° 465/2021 da ANS ao caso, é imperativa a abusividade de cláusula que exclua o custeio de prótese ligada a procedimento cirúrgico escolhido pelo médico assistente como tratamento para doença que possua cobertura no contrato de plano de saúde, porquanto a problemática deve ser resolvida com a observância dos termos contratuais, interpretados sob a ótica da Constituição Federal, do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada no sentido de que se mostra abusiva a cláusula restritiva de plano de saúde, ainda que não adaptado (anterior à Lei no 9656/1998), que prevê o não custeio de prótese, órtese ou material diretamente ligado ao procedimento cirúrgico ao qual se submete o consumidor. Precedentes.
5. A abusividade da negativa de cobertura para o atendimento ao demandante, na realização da cirurgia com uso de próteses, somente foi reconhecida com a interpretação das cláusulas contratuais, em confronto com o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. 5.1. Apesar dos aborrecimentos suportados pelo beneficiário do plano de saúde, não há evidências que demonstrem que a negativa de autorização e custeio de próteses para fins cirúrgicos tenha ocasionado agravamento considerável da condição de saúde do autor, configurando-se como mero inadimplemento contratual que, geralmente, não é de todo imprevisível e não é capaz de ensejar reparação por danos morais.
6. Tratando-se de ação com pedido de obrigação de fazer, o proveito econômico é inestimável, porquanto o custeio de tratamento médico tutela a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes de valor patrimonial imensurável, o que é capaz de justificar a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do Código de Processo Civil.
7. A reforma da sentença em parte, a fim de ser julgado improcedente o pedido de reparação do dano moral, tem como consequência a redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes.
8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sucumbência redistribuída.